Tribunal: TJMT
Processo: 1075302-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075302-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 88.337.985/0001-96 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (APELANTE), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), FERNANDO NASSER AFONSO ABDALLAH - CPF: 371.097.198-55 (ADVOGADO), SANTANDER BANESPA S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 88.337.985/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta

contra sentença que, nos autos de cumprimento provisório de sentença para recebimento de honorários advocatícios fixados em acórdão, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da satisfação da obrigação após bloqueio integral do valor via SISBAJUD. A apelante sustenta nulidade por prolação da sentença antes do término do prazo para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC) e, subsidiariamente, excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença foi proferida antes do término do prazo legal para apresentação de impugnação, configurando cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se houve excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art
. 525,
caput
, do CPC estabelece que, transcorrido o prazo do
art
. 523 sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora ou nova intimação.

4.
A intimação para pagamento voluntário foi disponibilizada em 14/10/2025, considerando-se publicada em 15/10/2025, nos termos do
art
. 4o, §3o, da Lei 11.419/2006 e do
art
. 224
, §2o,
do CPC.

5.
As suspensões de expediente forense nos dias 27/10/2025, 28/10/2025, 20/11/2025 e 21/11/2025, previstas na Portaria TJMT/PRES no 1.428/2024, prorrogam o termo final do prazo, que se encerra apenas em 02/12/2025.

6.
A sentença foi proferida em 26/11/2025, antes do término do prazo para apresentação da impugnação, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.
As manifestações anteriores da executada limitaram-se a alegar excesso de penhora e requerer a conversão do bloqueio em depósito judicial, não se confundindo com a impugnação formal prevista no
art
. 525, §1o, do CPC.

8.
A executada manifestou expressamente a intenção de apresentar impugnação no prazo legal, o que reforça a necessidade de observância do interregno processual.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a extinção do cumprimento de sentença antes do decurso do prazo do
art
. 525 do CPC configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

10.
Reconhecida a nulidade por
error in procedendo
, resta prejudicada a análise da alegação de excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença que extingue o cumprimento de sentença antes do término do prazo para apresentação de impugnação, previsto no
art
. 525 do CPC, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório substancial.

O depósito ou bloqueio de valores para garantia do juízo não altera o termo inicial nem o prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 9o, 10, 224, 523, 525, caput e §1o, e 924, II; Lei 11.419/2006, art. 4o, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível no 10102523620238110041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024,
publ
. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1075302-38.2025.8.11.0041

PDTEC S.A.
X
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por PDTEC S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (Id.
343298897,
complementada pela
s
decis
ões
de Id.
343298901 e 343298903)
, que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença proposto por ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA.

Em suas razões recursais (Id.
343298913
), a apelante alega, em síntese, que: a) a sentença padece de nulidade absoluta por
error
in procedendo
, uma vez que foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 525 do CPC; b) a decisão que intimou as executadas para pagamento foi publicada no DJEN em 16/10/2025 e, considerando as suspensões de prazos processuais em determinadas datas, o prazo para impugnação somente se encerraria em 02/12/2025; c) a sentença foi proferida em 26/11/2025, violando o contraditório substancial e cerceando seu direito de defesa; d) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, sustenta que há exorbitância do valor exequendo, pois os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação (R$ 20.000,00) e não sobre o valor da causa (R$ 456.630,29).

Em contrarrazões (Id.
343298926
), o apelado argumenta que: a) a apelante apresentou sua defesa de impugnação ao cumprimento de sentença após o bloqueio SISBAJUD, o que supriu a intimação pelo juízo; b) não houve cerceamento de defesa, pois a recorrente exerceu seu direito de defesa quanto à penhora; c) o alegado excesso de execução não procede, pois a condenação em honorários foi fixada sobre o valor da causa; d) a apelante litiga de má-fé ao apresentar recurso com matéria divorciada da verdade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o exequente, ora apelado, ajuizou cumprimento provisório de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios fixados em acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no valor de R$ 55.063,91. Após a intimação das executadas e o decurso do prazo para pagamento voluntário, foi realizada penhora online via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio integral do valor executado nas contas da apelante.

A apelante apresentou manifestações (Id. 343298887 e Id. 343298889) alegando excesso de penhora e requerendo a conversão do valor bloqueado em depósito judicial. Contudo, antes do término do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito pela satisfação da obrigação e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor do exequente.

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade absoluta por
error
in procedendo
, uma vez que foi proferida antes do término do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 525 do CPC.

Razão assiste à apelante.

O art. 525, caput, do CPC estabelece que
“
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
”
.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que intimou as executadas para pagamento voluntário foi
disponibilizada em 14/10/2025 (Id. 343298919).
De acordo com as disposições dos artigos 4o, §3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 224
, §2o
do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação
, portanto, em 15/10/2025
.

Considerando a ausência de expediente forense e consequente suspensão de prazos processuais em 27/10/2025, 28/10/2025, 20/11/2025 e 21/11/2025, conforme Portaria TJMT/PRES no 1.428 de 03 de dezembro de 2024 (
Id. 343298916
), o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença somente se encerraria em 02/12/2025.

Contudo, a sentença foi proferida em 26/11/2025 (Id.
343298897
), ou seja, antes do término do prazo legal para apresentação de impugnação pela executada, ora apelante.

O apelado argumenta que a apelante já havia apresentado sua defesa após o bloqueio SISBAJUD, o que supriria a intimação pelo juízo. No entanto, as manifestações apresentadas pela apelante
(Id. 343298887 e Id. 343298889
tratavam especificamente do excesso de penhora e do pedido de conversão do valor bloqueado em depósito judicial, não constituindo a impugnação formal ao cumprimento de sentença, com todas as matérias previstas no art. 525, §1o, do CPC.

Ademais, a própria apelante havia expressamente manifestado sua intenção de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, como se verifica no item 11 de sua petição de Id.
343298887
:
“
No mais, é imprescindível trazer ao conhecimento deste MM. Juízo que a
PDtec
se reserva o direito de apresentar, e de fato apresentará, impugnação a este Cumprimento de Sentença, nos termos e no prazo do artigo 525 do CPC
”
.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a prolação de sentença antes do término do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa, como se verifica no seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA, NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC/15 (SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO) – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INDICADO NA INICIAL COM FINALIDADE EXPRESSA DE GARANTIA DO JUÍZO – MANIFESTAÇÃO EXPLICITA DO EXECUTADO INDICANDO QUE PRETENDIA IMPUGNAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DO ART. 525 DO CPC/15 – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Sob a égide da Lei
n .
13.105/2015
( CPC
/2015), ainda que a parte executada faça o depósito para garantia do juízo dentro do prazo quinzenal para pagamento voluntário, o interregno legal para apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença não se altera, passando a fluir apenas após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, independentemente de nova intimação, nos termos do art. 523 do aludido Codex. Se, na hipótese dos autos, após ser intimado para o cumprimento voluntário da obrigação exequenda, o executado comunica que o depósito judicial por ele realizado, no valor indicado na inicial do pedido de cumprimento, tinha a finalidade única de garantir o juízo e que pretendia impugnar a pretensão executiva por possível excesso, não poderia o juízo singular proferir sentença, extinguindo o feito com fundamento no inciso II do
art
.
924 do CPC/15 (satisfação do crédito exequendo) se ainda não transcorrido o lapso do art. 525 do aludido Código, para a oferta da defesa.
A inobservância do prazo quinzenal do art. 525 do CPC/15 implica em claro cerceamento de defesa a justificar anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento, restituindo-se ao executado os dias remanescentes do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102523620238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Portanto, a prolação da sentença antes do término do prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença configura cerceamento de defesa e viola o contraditório substancial (
arts
. 9o e 10 do CPC), impondo-se a nulidade do julgado.

Diante do reconhecimento da nulidade da sentença, fica prejudicada a análise do mérito recursal quanto à alegação de excesso de execução.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, contando-se os dias remanescentes a partir da intimação da parte executada.

É como voto.

, 18/03/2026